Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Dolo. Desclassificação. Qualificadora. Recurso em sentido estrito não provido.
I. Caso em exame
1 - Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a desclassificação da conduta para lesão corporal; (ii) a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu (arts. 413 e 414 do CPP).
4 - Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
6 - Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013.